Tribunal: TJES
Processo: 5002020-75.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-75.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. OMISSÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SANADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Claro NXT Telecomunicações LTDA contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da Embargante, mantendo a redução da multa administrativa para R$ 8.000,00 (oito mil reais). A Embargante sustenta omissão no julgado quanto ao termo inicial e aos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora incidentes sobre a multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de estabelecer o termo inicial e os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora sobre a multa administrativa reduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme previsão do art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, verificou-se omissão quanto à fixação do termo inicial e dos índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora sobre o valor da multa administrativa reduzida.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Espírito Santo estabelece que:

A correção monetária pelo índice IPCA-E deve incidir a partir da data do julgamento que reduziu a multa administrativa;

Os juros de mora devem ser calculados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa que constituiu definitivamente o crédito, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança.

A tese está em consonância com o entendimento fixado no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, aplicável às condenações de natureza administrativa, que prevê a correção monetária pelo IPCA-E e os juros de mora pela caderneta de poupança após a vigência da Lei nº 11.960/2009.

Sanada a omissão, o termo inicial e os índices aplicáveis foram devidamente especificados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A correção monetária sobre multa administrativa reduzida incide a partir do julgamento que a fixou, pelo índice IPCA-E.

Os juros de mora sobre multa administrativa incidem a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, conforme o índice da caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.960/2009; Código de Defesa do Consumidor, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 810/STF, Recurso Extraordinário nº 870.947/SE;

TJES, AC nº 5001036-23.2020.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 27/4/2023;

TJES, AC nº 0030470-16.2018.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 3/5/2022;

TJES, AC nº 0020149-24.2015.8.08.0024, Segunda Câmara Cível, Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 26/4/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5002020-75.2018.8.08.0024

EMBARGANTE:
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO
LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Claro NXT Telecomunicações LTDA em razão do v. Acórdão (id
9777150
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação interposto pela ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA DO PROCON ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. CONDUTA ILEGAL E ABUSIVA. MULTA. VALOR MANTIDO. CUSTAS PROCESSUAIS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. RECURSO PROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1.
A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, a saúde e a segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo.
2.
O Código de Defesa do Consumidor estabelece 02 (dois) regimes jurídicos diferenciados para a responsabilidade civil do “
fornecedor
”, a saber: a responsabilidade pelo fato/defeito do produto e do serviço – artigos 12 a 17 – e a responsabilidade pelo vício do produto ou serviço – artigos 18 a 25.
3.
A redução da multa para o valor de R$8.000,00 (oito mil reais) atende, criteriosamente, os requisitos inseridos na legislação atendendo, a um só tempo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
4.
No que se refere à condenação do Município/Apelante ao pagamento de custas, em diversas oportunidades tenho me manifestado no sentido de que, conforme disposto no art. 39, da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal, apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária
.
6.

Conheço dos recursos para negar provimento ao recurso interposto por CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA e dar parcial provimento ao recurso interposto pelo Município de Vitória.

Nas razões recursais (id 9927691) a Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissão no julgado, tendo em vista “
que não restou estipulado de forma pormenorizada o termo inicial da incidência de juros moratórios e de correção monetária da multa em questão
”.

Ao apreciar o recurso de apelação interposto pela ora Embargante, este órgão Colegiado negou provimento ao recurso para, seguindo a
linha de entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Tribunal de Justiça (TJES) tenho por necessário manter o valor da multa na ordem de R$8.000,00 (oito mil reais).

A despeito, contudo, não se manifestou acerca da incidência dos juros moratórios e correção monetária, razão pela qual passo a análise.

Acerca do tema, a jurisprudência deste e. Tribunal (TJES) trilha no sentido de que o termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e que os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO – VERIFICADA – TERMO INICIAL E ÍNDICES APLICÁVEIS – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUZIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. 2. O acórdão vergastado, apesar de confirmar a redução da multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal, não mencionou os termos iniciais dos acréscimos legais, e tampouco aos índices aplicáveis. 3.
O termo inicial da correção monetária é o julgamento que reduziu a multa administrativa, pelo IPCA-E, e os juros de mora incidem a partir da constituição definitiva do crédito não tributário (trânsito em julgado da decisão administrativa), pelo índice da caderneta de poupança. Precedentes
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 5001036-23.2020.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Data: 27/Apr/2023 ).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. 1) [...]. 4)
O valor da multa deve ser corrigido a partir da publicação do julgamento pelo índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa, considerando o índice da caderneta de poupança
.
5) [...]. 7) Recurso do PROCON/ES desprovido. Recurso de Eduardo Paoliello Nicolau provido. 8) Teses vencidas: Não cabe ao judiciário revisar as multas aplicadas pelo PROCON. O provimento parcial do pedido apenas em relação à redução da multa aplicada induz o reconhecimento da sucumbência mínima. A base de cálculo da verba honorária deve ser o valor da condenação, ou seja, da multa fixada. (TJES; AC 0030470-16.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 03/05/2022; DJES 27/05/2022).

APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON ESTADUAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. TEMA REPETITIVO 1.076/STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. [...]. 6. A redução do valor da multa de R$ 1.034.433,11 (um milhão, trinta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e onze centavos) ao patamar de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) pelo Juízo a quo respeitou os critérios previstos no art. 57, do CDC, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor (empresa de grande porte) com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito (proveniente de seis reclamações, mas de baixa gravidade, pois não foi demonstrada qualquer vantagem auferida). 7.
Devem incidir correção monetária pelo IPCA-E, a partir da publicação do julgamento que revisou a multa aplicada, e juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, contados a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa.

8. [...]. 10. Recursos conhecidos e não providos. (TJES; AC 0020149-24.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 26/04/2022; DJES 12/05/2022).

Os precedentes descritos acima se encontram em conformidade com a tese repetitiva fixada pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em observância ao Tema 810/STF,
in verbis
: “
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E
”
3
.

DO EXPOSTO
, dou provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada no que concerne à incidência dos acréscimos legais, nos termos acima delineados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.

Acompanho o voto de relatoria.